Tribunal: TJSP
Processo: 1007649-35.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ção da indenização. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007649-35.2018.8.26.0562; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Paulo Ayrosa

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA – GRAU DE INCAPACIDADE APURADO PELA PERÍCIA JUDICIAL, SEGUNDO A TABELA DA SUSEP – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA CONSIDERANDO TAL PERCENTUAL – PAGAMENTO FEITO NA VIA ADMINISTRATIVA EM VALOR IDÊNTICO AO DEVIDO – RECONHECIMENTO – SÚMULAS NoS 544 E 580, DO C. STJ - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA – GRAU DE INCAPACIDADE APURADO PELA PERÍCIA JUDICIAL, SEGUNDO A TABELA DA SUSEP – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA CONSIDERANDO TAL PERCENTUAL – PAGAMENTO FEITO NA VIA ADMINISTRATIVA EM VALOR IDÊNTICO AO DEVIDO – RECONHECIMENTO – SÚMULAS NoS 544 E 580, DO C. STJ - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização securitária (DPVAT) por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser mensurada em função do grau de incapacidade, observada a Tabela expedida pela SUSEP. Constatado nos autos, através da perícia judicial, que o autor apresenta, em razão do sinistro, um comprometimento patrimonial de 12,5% segundo a Tabela da SUSEP, e que o valor que lhe foi pago na esfera administrativa é idêntico ao devido (R$1.687,50), considerando o limite previsto no art. 3o da Lei no 6.194/74 (R$13.500,00), não há que se falar em complementação da indenização. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020243
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007649-35.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ROBERTO
CARLOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE ARAUJO
(Presidente sem voto), ANTONIO RIGOLIN E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007649-35.2018.8.26.0562
3-Voto no 44.724
2
Apelação no 1007649-35.2018.8.26.0562
Apelante : ROBERTO CARLOS DA SILVA
Apelada
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A.
Comarca: Santos 10a Vara Cível
Juiz (a)
: Thais Caroline Brecht Esteves
V O T O No 44.724
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT)

INVALIDEZ
PERMANENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA
GRAU DE INCAPACIDADE APURADO PELA PERÍCIA
JUDICIAL,
SEGUNDO
A
TABELA
DA
SUSEP

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA CONSIDERANDO
TAL PERCENTUAL
PAGAMENTO FEITO NA VIA
ADMINISTRATIVA EM VALOR IDÊNTICO AO DEVIDO

RECONHECIMENTO SÚMULAS NoS 544 E 580, DO C. STJ
- IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO. A indenização securitária (DPVAT) por invalidez
permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser
mensurada em função do grau de incapacidade, observada a
Tabela expedida pela SUSEP. Constatado nos autos, através da
perícia judicial, que o autor apresenta, em razão do sinistro, um
comprometimento patrimonial de 12,5% segundo a Tabela da
SUSEP, e que o valor que lhe foi pago na esfera administrativa é
idêntico ao devido (R$1.687,50), considerando o limite previsto
no art. 3o da Lei no 6.194/74 (R$13.500,00), não há que se falar
em complementação da indenização. Recurso não provido.
ROBERTO CARLOS DA SILVA propôs ação de cobrança de
indenização de seguro DPVAT frente à SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
A r. sentença de fls. 269/272, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando o autor a pagar as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, ressalvada a
gratuidade concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
Inconformado, apela o autor, almejando a reforma da decisão (fls.
275/290). Alega, em síntese, que restou comprovada a ocorrência de lesões e
sequelas de caráter permanente que o acometeram decorrentes do acidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007649-35.2018.8.26.0562
3-Voto no 44.724
3
que foi vítima, devendo ser observadas as condições pessoais da vítima do
acidente de trânsito para cálculo do valor indenizatório. Aduz
inconstitucionalidade das indenizações, em especial da MP no 451/2008, que
engessou os valores previstos na tabela do seguro, a qual apresenta
percentuais mínimos sobre a importância segurada por órgão ou membro
lesado. Diz que há verdadeira mitigação da função social do seguro DPVAT,
razão pela qual, com fulcro na documentação que juntou aos autos e que
comprova que está permanentemente inválido, requer o provimento recursal,
com o pagamento do valor integral da indenização e correção monetária
desde a data do sinistro.
A seguradora-ré apresentou contrarrazões, pugnando pelo não
provimento do recurso (fls. 293/297).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
A questão debatida nestes autos restringe-se ao grau de
incapacidade e valor de indenização a que faz jus o autor em razão do
acidente automobilístico que sofreu em 03.08.2017 e que culminou no
ajuizamento da presente ação em face da ré, seguradora, com o fim de receber
a diferença do valor referente ao seguro DPVAT, eis que,
administrativamente, auferiu o valor de R$1.687,50 em 27.12.2017.
Submetido a exame pericial, o douto perito do Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo IMESC produziu o laudo
de fls. 242/247, nele constando que “a invalidez permanente evidenciada é
parcial, incompleta e compromete o patrimônio físico do autor em 12,5%,
correspondente a 50% (grau médio) de 25% (perda completa da mobilidade
de um tornozelo), de acordo com a tabela presente no anexo da LEI No
6.194/74, incluída pela LEI 11.945/09".
É sabido que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores (DPVAT) visa a uma indenização por danos pessoais
independentemente da existência de culpa da vítima ou de quem quer que
seja o causador, inserindo-se dentre as exceções de responsabilidade civil
objetiva no nosso ordenamento jurídico. Foi instituído para cobrir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007649-35.2018.8.26.0562
3-Voto no 44.724
4
indenização aos beneficiários dos que vierem a óbito ou a quem sofrer lesões
em decorrência de sinistro ocasionado por veículos automotores em via
terrestre, cumprindo simples formalidades junto à seguradora, inclusive
comprovando o fato mediante simples Boletim de Ocorrência, laudo de
exame de corpo de delito e outros dados fáceis de providenciar consoante
determinação legal.
In casu, restando incontroverso o acidente automobilístico sofrido
pelo autor, foi aferido seu grau de incapacidade como sendo de 12,5%,
correspondente a R$1.687,50. Assim, tem-se que o pagamento por ele
recebido na esfera administrativa (R$1.687,50) foi idêntico ao valor devido,
inexistindo diferença a ser apurada.
Nesse aspecto, estabelece a o art. 3o, II, § 1o, da Lei no 6.194/74 que
“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei
compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e
despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se
seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”, devendo “ser
enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes
de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada
por
qualquer
medida
terapêutica,
classificando-se
a
invalidez
permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez
permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das
perdas anatômicas ou funcionais”.
Deste modo, ao estabelecer que a indenização será de até
R$13.500,00 nos casos de invalidez permanente, a lei de regência, na
hipótese vertente, deixa claro que a quantia a ser fixada dependerá do
percentual da incapacidade do acidentado.
Ademais, é pacífico o entendimento quanto à constitucionalidade
da tabela de danos anexa à lei de regência, nos termos da Súmula no 544, do
e. STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros
Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro
DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a
16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.
Em relação à correção monetária, a Súmula no 580, da c. Corte
Superior, estabeleceu que: A correção monetária nas indenizações de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007649-35.2018.8.26.0562
3-Voto no 44.724
5
DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7o do artigo 5o da Lei
9.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento
danoso.
Diante disso, não há que se falar em pagamento de diferença a
título de seguro obrigatório, como pretende o autor através da presente ação,
de modo que deve ser negado provimento ao recurso, confirmada a
improcedência do feito.
Por fim, considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado
pelo advogado, o grau de zelo do profissional, bem como a atuação em
segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau
para R$1.500,00, respeitando-se a gratuidade judiciária concedida.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator